Tribunal: TJDFT
Processo: 0709989-37.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0709989-37.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLEIDIANE PARENTE DA COSTA, RICARDO MENEZES DA SILVA EMBARGADO: MARCIA CRISTINA MASTRANGELO AGUIAR, VANESSA CRISTINA MASTRANGELO AGUIAR DESPACHO O recurso encontra-se julgado (acórdão 1440837), sendo que após o julgamento as partes informaram que houve acordo extrajudicial entre elas (i.d. 38047071). A informação de acordo entre as partes demonstra o desinteresse em recorrer do acórdão proferido, encerrando-se nesta instância a prestação jurisdicional. Dessa forma, certifique a Secretaria o trânsito em julgado, devolvendo os autos à origem para os devidos fins. Brasília, 10 de agosto de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator